Tribunal: TJDFT
Processo: 0745511-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745511-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAUL CANAL REU: M C DE CARVALHO EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por RAUL CANAL em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança ajuizada por M C DE CARVALHO EIRELI – ME (processo no 0703724-66.2023.8.07.0010), julgou procedente o pedido para “a) rescindir o contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, determinando a consequente desocupação do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação pessoal do réu acerca da presente sentença, sob pena de despejo; b) condenar a parte ré ao pagamento da quantia estipulada na CLÁUSULA TERCEIRA, qual seja R$11.200,00 (onze mil e duzentos reais) acrescidas de juros de 1o e multa de 2% além da correção monetária pelo IGP-M, até a que ocorra a desocupação do imóvel; c) condenar o requerido ao pagamento da multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, conforme previsão da CLÁUSULA PRIMEIRA;, incidindo correção monetária e juros de 1% ao mês a contar da citação. Resolvo o mérito, na forma do art. 487 do CPC” (ID no 173764889 do processo referência). O autor argumenta, em suas razões (ID no 65506126), que se trata de uma ação de despejo por falta de pagamento e cobrança, movida por MC DE CARVALHO EIRELI, visando a desocupação do imóvel por Josenilton Rodrigues da Silva, registrado sob a matrícula no 8.769 no 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, devido a um alegado descumprimento das obrigações do contrato de arrendamento. Informa que, em cumprimento à sentença, foi emitido um mandado de desocupação contra Josenilton referente ao imóvel na Chácara 26, Lote 01, com área de 14,7752 hectares, também registrado sob a matrícula no 8.769. Contudo, afirma que parte desse imóvel nunca foi ocupada por Josenilton, mas sim por ele, Raul Canal, que tem ocupado a área de forma contínua desde 1994, alegando posse legítima anterior ao litígio. Assevera que essa situação indica um conflito de posse que não foi devidamente analisado no processo original. Ressalta que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel desde 1994, após a assinatura de um contrato de Transferência de Concessão de Uso com a extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. Apresenta uma ordem cronológica, informando que a posse contínua sobre um imóvel teria se iniciado em 1994 por meio de um “contrato de Transferência de Concessão de Uso no 138/1996”. Alega que, desde então, utilizou a terra de forma produtiva, enviando planos agrícolas à Fundação Zoobotânica do DF. Pontua que, embora a concessão tenha expirado no ano de 2000, manteve a posse sem oposição, continuando suas atividades agrícolas. Frisa que, para garantir a regularidade de sua posse, inscreveu o imóvel no Cadastro Ambiental Rural e iniciou um processo de regularização fundiária em 2017. Informa que, em 2020, propôs uma ação de usucapião (processo no 0708055-96.2020.8.07.0010), que está em trâmite na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Destaca que, em 2022, sua posse foi ameaçada por esbulhadores, levando-o a registrar um boletim de ocorrência e a ajuizar uma ação de reintegração de posse (processo no 0702724- 07.2023.8.07.0018). Acrescenta que, nos referidos autos, o Juízo concedeu liminar favorável ao autor, reconhecendo sua posse legítima desde 1994 e afastou qualquer alegação de direito por parte dos esbulhadores, entre os quais estava Josenilton Rodrigues da Silva, que, em sua contestação, apresentou um contrato de arrendamento rural celebrado com a MC DE CARVALHO EIRELI, considerado na decisão judicial. Alega que a fundamentação apresentada nos autos da ação de despejo por falta de pagamento (processo no 0703724-66.2023.8.07.0010) é infundada, pois Josenilton Rodrigues da Silva nunca foi possuidor do imóvel rural registrado sob a matrícula no 8.769. Menciona que o contrato de arrendamento rural apresentado é fraudulento e sem base na realidade fática da posse do imóvel, tentando validar um acordo inexistente. Defende que a narrativa de que a MC DE CARVALHO EIRELI teria sido possuidora do imóvel é insustentável e demonstra uma tentativa de distorcer a realidade da posse exercida pelo autor desde 1994, o qual propôs ação de usucapião sobre a área desde 2020. Informa que propõe a presente ação rescisória, com fundamento nos incisos II, IV, V VI e VIII, do art. 966, do CPC, porque a sentença rescindenda rompeu com a situação de segurança jurídica consolidada, violando manifestamente a norma jurídica. Relata que ação de despejo por falta de pagamento (processo no 0703724-66.2023.8.07.0010), que tramita na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, é incompetente para tratar questões possessórias do imóvel registrado sob a matrícula no 8.769, cuja discussão já estava em andamento em processos na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Narra que empresa MC DE CARVALHO EIRELI e Josenilton Rodrigues da Silva, cientes da ilegalidade de suas posses, promoveram uma ação simulada para desviar a análise para um foro inadequado, prejudicando o legítimo possuidor, Raul Canal. Pontua que a sentença da ação de reintegração de posse, que transitou em julgado, consolidou os direitos de Raul Canal sobre o imóvel e que a expedição do mandado de desocupação pela 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria contraria essa decisão, configurando uma violação da coisa julgada, o que gera insegurança jurídica e requer a rescisão da sentença. Menciona que a decisão de desocupação afetou diretamente a posse do autor, que não foi incluído no processo, configurando um litisconsórcio passivo necessário. Aduz que a referida exclusão viola o contraditório e a ampla defesa, tornando a sentença nula. Alega que o contrato de arrendamento rural apresentado pela empresa é inválido, pois foi celebrado por partes sem posse legítima do imóvel, configurando prova falsa. Assevera, ainda, que a desconsideração da coisa julgada e da posse efetiva representa um erro de fato, necessitando da rescisão da sentença para restaurar a verdade real e a ordem jurídica. Por fim, menciona que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Nesse contexto, requer o deferimento da tutela provisória de urgência para “suspender os efeitos da sentença rescindenda (ID 173764889, do processo originário) e assegurar a manutenção da posse legítima do Autor, Raul Canal, até o julgamento final desta ação”. No mérito, pugna pela procedência da ação rescisória para “rescindir a r. sentença identificada sob o ID 173764889 e o mandado de desocupação compulsória (ID 212005632) do Processo no 0703724-66.2023.8.07.0010, em trâmite na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, promovendo a desconstituição da coisa julgada e, consequentemente, o rejulgamento da causa, garantindo a correção dos erros apontados e restabelecendo os direitos do Autor”. Custas processuais recolhidas (IDs no 65517183 e 65517184). É o relatório. DECIDO. De início, destaca-se que, em casos excepcionais, a lei permite a utilização de ação autônoma de impugnação, cuja finalidade é desconstituir a decisão de mérito transitada em julgado, sendo possível a reapreciação daquilo que foi decidido em caráter definitivo. Ressalte-se que as hipóteses legalmente previstas de cabimento da ação rescisória devem ser observadas, sob pena de enfraquecer a coisa julgada (arts. 505, 507 e 508, todos do CPC[1]) e o princípio da segurança jurídica. Segundo prevê o art. 966 do CPC: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.” Da análise da ação rescisória, observa-se que o autor fundamenta o ajuizamento da demanda nos incisos II, IV, V VI e VIII, do art. 966, do CPC. Tenho que é incabível a ação rescisória, uma vez que a ação de reintegração de posse no 0702724-07.2023.8.07.0018 discutiu apenas a melhor posse entre Raul Canal (autor) e os réus Josenilton Rodrigues da Silva, Ivaldo de Sousa Moreira e invasores desconhecidos, tendo a discussão se limitado à definição do direito relativo à situação provisória da posse entre as partes que compõem a lide. A sentença que se pretende desconstituir é aquela proferida na ação de rescisão contratual c/c despejo ajuizada por MC DE CARVALHO EIRELI contra Josenilton Rodrigues da Silva (processo no 0703724-66.2023.8.07.0010), cuja sentença, transitada em julgado, rescindiu o contrato entre as partes e determinou o despejo do réu, despejo este que já foi devidamente cumprido em 30/09/2024, conforme certidão do oficial de justiça de ID no 213428950 do processo no 0703724-66. Percebe-se, portanto, que não houve discussão sobre a melhor posse em relação ao senhor Raul Canal e a proprietária da terra MC DE CARVALHO EIRELI. Portanto, tem-se que a sentença da ação de rescisão contratual c/c despejo no 0703724-66.2023.8.07.0010, julgada pela 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, não foi proferida por Juízo incompetente (art. 966, II, do CPC), pois não se estava discutindo posse na referida ação, mas sim decorrências da propriedade (contrato de arrendamento rural para Josenilton) e assuntos afetos à própria relação contratual Assim, também não se verifica a ofensa à coisa julgada (art. 966, IV, do CPC), tendo em vista que a discussão sobre a posse do imóvel entre Raul Canal e MC DE CARVALHO EIRELI não foi objeto da sentença rescindenda. Destarte, qualquer alegação nesse sentido carece de fundamento, uma vez que, conforme já mencionado, a lide envolveu apenas a relação contratual e as consequências dela decorrentes. Não se verifica, ainda, que a sentença esteja fundada em prova falsa (art. 966, VI, do CPC), pois o contrato se mostra válido e a propriedade está registrada no Cartório de Registro de Imóveis. Além disso, eventual nulidade do contrato não afetaria a discussão sobre a posse entre o autor e o réu da presente ação rescisória, motivo pelo qual tem-se que tal discussão, na presente ação, se mostra impossível. Destarte, a questão da melhor posse entre o autor e a atual proprietária da terra, MC DE CARVALHO EIRELI, deve ser discutida em ação própria, onde se definirá quem dentre eles possui, de fato, a posse da Chácara 26, Lote 01, matrícula no 8.769, ou da parte do referido imóvel que foi devolvida ao proprietário na ação de despejo no 0703724-66.2023.8.07.0010, já que o autor da presente rescisória alega que a chácara que possui se sobrepõe a vários quinhões de propriedade de diversas pessoas, mas não incluiu no polo passivo da ação possessória no 0702168-05.2023.8.07.0018 ou na ação de usucapião no 0708055-96.2020.8.07.0010 a empresa MC DE CARVALHO EIRELI, que atualmente está registrada no 5o Ofício do Registro Imobiliário do DF como dona da terra. Do mesmo modo, por não existir ação possessória entre o autor e a proprietária do imóvel, e considerando que a sentença que se pretende rescindir (processo no 0703724-66.2023.8.07.0010) não discutiu a posse entre as partes da presente ação rescisória, mas apenas relação contratual entre a ré e terceiros, também não vislumbro violação da norma jurídica (art. 966, V, do CPC) e de erro de fato (art. 966, VIII, do CPC). Nesse quadrante, como o autor não demonstrou a alegada ofensa à coisa julgada, incompetência do Juízo, violação da norma jurídica, existência de prova falsa ou erro de fato, não tem como prosperar a ação rescisória. Ressalta-se que a análise de uma ação rescisória não pode substituir a verificação completa das provas e dos argumentos que ocorreria em um processo judicial regular, nem incluir questões que não foram abordadas na sentença rescindenda, como pretende o autor. A sentença da ação no 0703724-66.2023.8.07.0010 não impede a propositura de ação própria para que se discuta a posse entre o autor e a empresa proprietária da terra, tendo se inaugurado nova relação jurídica após o cumprimento do mandado de desocupação compulsória, a qual deve ser analisada no primeiro grau, por meio de ação ordinária. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e declaro extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, 485, I, c/c 968, ambos do CPC e do art. 188, parágrafo único, I, do RITJDFT. Sem honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador